Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-76.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CASO CONCRETO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA MUITO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 13.964/19. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acordo de não persecução penal, por carregar natureza híbrida, de direito material e processual, permite a aplicação retroativa ao investigado, desde que não recebida a denúncia.

2. Havendo o recebimento da denúncia antes mesmo da edição da Lei 13.964/19, inaplicável o instituto do acordo de não persecução penal.

3. Apelação conhecida e não provida.